Tribunal: TJDFT
Processo: 0748325-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. FATO GERADOR CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos de reparação por danos (i)materiais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora adquiriu passagem para a rota Brasília/DF>Guarulhos/SP>Santiago/Chile e, no trajeto de ida, teve sua bagagem extraviada; (ii) em razão do extravio, a parte autora ficou privada dos seus pertences (itens de higiene, equipamentos e roupas específicas para a prática esportiva) e teve que realizar gastos emergenciais e adquirir roupas e equipamentos adequados para o propósito da viagem (prática esportiva); (iii) a bagagem foi restituída somente após sete dias de viagem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está configurado (ou não) de fato gerador de danos extrapatrimoniais, em razão de falha na prestação dos serviços de transporte aéreo internacional, e a sua correta estimativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.240 da Repercussão Geral) afasta a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal para os danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, razão pelo qual prevalecem as disposições da legislação consumerista.
5. O extravio da bagagem por período considerável (sete dias), além de causar certa frustração no objetivo da viagem e perda do tempo útil (privação da prática esportiva no primeiro dia, necessidade de aquisição de novos equipamentos, itens pessoais e de higiene para si), evidencia falha na prestação do serviço de transporte aéreo a ponto de afetar a integridade psicológica dos atributos gerais da personalidade da parte consumidora (CC, arts. 12 e 186; Lei no. 8.078/90, arts. 6o, VI, e 14). Evidenciado o fato gerador de reparação pelos danos imateriais.
6. Adota-se a estimativa de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame (descaso com a mais rápida devolução da bagagem), além de sopesar as supracitadas circunstâncias do fato (não ocorreu a absoluta falta de prática do esporte – motivo principal da viagem de lazer), a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, sobretudo em observância ao princípio de proibição de excesso, dado que não foi provada qualquer outra consequência mais gravosa à esfera jurídica da parte autora. No ponto, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CDC, arts. 6o, VI, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 210 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.240 da Repercussão Geral; TJDFT, acórdão 1742318, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 01.09.2023; TJDFT, acórdão 1639233, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 29.11.2022.